Tribunal: TJDFT
Processo: 0754064-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754064-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JESSICA ISLENA FREITAS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Olinda. O agravante requereu a desistência do recurso “em razão de ter sido distribuído de forma incorreta para este tribunal” (ID 79238330). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator